Tribunal: TJDFT
Processo: 0740449-89.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-23
Data de publicação: 2021-10-08

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. obscuridade INEXISTENTE.

1. Uma vez que o objeto do agravo de instrumento é a destinação das astreintes, não configura obscuridade a ausência de manifestação sobre o mérito da aplicação da referida multa coercitiva.

2. Negou-se provimento aos embargos de declaração.